Tribunal: TJSP
Processo: 1031154-94.2015.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de contradição, omissão ou obscuridade. Indevida natureza infringente do recurso. Efeito modificativo que somente se admite no caso de erro material. Hipótese, porém, inexistente. Pretensão não amparada pelo disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.